Tribunal: TJBA
Processo: 0524211-35.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0524211-35.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: HELENA FERREIRA SANTANA

Advogado(s)
:
VALDECIR FERREIRA QUEIROZ

APELADO: LUIS JORGE BORGES DA SILVA

Advogado(s)
:
JOSE OTAVIO DE SANTANA SILVA

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM RÚSTICA/FORÇADA. PRELIMINAR. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. MÉRITO. COLOCAÇÃO DE PORTÃO COM CADEADO IMPEDINDO O ACESSO DO PROPRIETÁRIO AO QUINTAL E PARTE SUPERIOR DE SEU IMÓVEL. CESSÃO DE PASSAGEM QUE NÃO TRANSFERE A PROPRIEDADE. DIREITO DE USO COMPARTILHADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A controvérsia consiste em definir a natureza jurídica da passagem utilizada pelas partes e os direitos correspondentes a cada uma delas sobre a referida passagem.

2. Da análise dos autos, verifica-se que o imóvel do Recorrido/Apelado faz frente para a via pública, e o imóvel da Recorrente/Apelante situa-se nos fundos do terreno do Apelado. Quando da aquisição do imóvel pelo Apelado, em outubro de 2000, constou no contrato de compra e venda a observação: "À Dona Helena fica cedido um metro de passagem do lado direito".

3. Essa passagem, objeto da presente demanda, foi construída pelo Apelado no lado direito de seu imóvel, medindo aproximadamente 1,5m, conforme depoimentos testemunhais, para dar acesso à Apelante à via pública, uma vez que seu imóvel está localizado nos fundos.

4. Ocorre que a Apelante colocou um portão com cadeado na frente da passagem, impedindo o Apelado de ter acesso ao seu quintal e ao primeiro andar de sua residência. O Apelado, por sua vez, afirma que utiliza essa mesma passagem para acessar seu quintal e a parte superior de sua casa, alegação esta confirmada pelos depoimentos testemunhais nos autos, inclusive por testemunha da própria Apelante.

5. A controvérsia jurídica envolve dois institutos: a servidão de passagem e a passagem forçada.

6. A servidão de passagem, regulada pelo art. 1.378 e seguintes do Código Civil, constitui-se mediante declaração expressa dos proprietários ou por usucapião, após uso contínuo da passagem por determinado período.

7. Já a passagem forçada, prevista no art. 1.285 do Código Civil, é direito conferido ao dono do prédio que não tiver acesso à via pública, nascente ou porto, que poderá, mediante pagamento de indenização, constranger o vizinho a lhe dar passagem.

8. No caso em análise, embora a passagem tenha sido originalmente cedida à Apelante pelo antigo proprietário e mantida pelo Apelado quando adquiriu o imóvel, esta cessão não conferiu à Apelante o direito de propriedade sobre a área, mas apenas o direito de uso para acesso à via pública.

9. Como bem pontuado na sentença recorrida, "essa cessão não pode ser considerada uma doação, pois com esta ter-lhe-iam sido transferidos todos os direitos de gozo, uso e disposição do terreno. No entanto, a cessão em análise, se refere tão somente ao uso da passagem."

10. Importante destacar que o direito de passagem da Apelante não exclui o direito do Apelado de utilizar a mesma passagem para acessar o quintal e a parte superior de sua própria casa, uma vez que a faixa de terreno integra sua propriedade

11.
A solução adotada pelo juízo de primeiro grau mostra-se acertada ao determinar que a Apelante entregue as chaves do portão ao Apelado, permitindo que ambos utilizem a passagem, sem a necessidade de remoção do portão, que agrega valor material ao imóvel e promove segurança para ambas as partes.

12. Assim, a sentença recorrida não merece reparos, pois acertadamente reconheceu o direito de ambas as partes utilizarem a passagem, determinando a entrega das chaves como forma de garantir o exercício desse direito, sem prejuízo para nenhuma das partes.

13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso de Apelação n°. 0524211-35.2017.8.05.0001
, em que é Apelante,
HELENA FERREIRA SANTANA
, e Apelado,
LUIS JORGE BORGES DA SILVA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.